Tribunal: TJDFT
Processo: 0722939-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722939-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DENYS DOUGLAS SOARES BARBOZA RECORRIDO: DIEGO DYTZ ABREGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação indenizatória cumulada com rescisão contratual. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença, sob o fundamento de que os serviços foram prestados, ainda que com atraso diminuto. Requer, ainda, o afastamento dos danos morais. 2. Da gratuidade de justiça. 2.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.2. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que há verossimilhança na fundamentação desenvolvida pelo apelante, pois trata-se de profissional autônomo, nas áreas de fotografia e filmagem, não havendo demonstrativos que infirmem suas alegações ou que haja indícios de padrão de vida elevado. 2.4. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da benesse. 2.5. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2.6. Precedente STJ: “(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 2.7. Cumpre mencionar que a constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo não impede a concessão da gratuidade da justiça (Art. 99, § 4o, CPC). 2.8. Jurisprudência: “(...) 1. A constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo não impede a concessão da gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada. (...)” (07222371520238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 11/10/2023.)” 3. Uma das condições da ação é a legitimidade das partes, sem a qual o direito de ação não pode ser exercido, uma vez que fica obstado o acesso a prestação jurisdicional completa. 3.1. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva), ou seja, aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. 3.2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele que a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial. 3.3. Entretanto, em determinadas hipóteses, a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito – teoria da asserção. 3.4. No caso, a ilegitimidade ativa da segunda autora é patente, pois, em razão do simples exame da petição inicial e os documentos que a instruem, é possível verificar que esta não constou do instrumento contratual, que se ocorreu exclusivamente entre o seu noivo, primeiro autor e o réu. 3.3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 4. A modalidade de responsabilidade consumerista, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço. 5. No caso em tela, o objeto dos autos centra-se no dever de reparação em razão da controvérsia acerca da má-prestação de serviço de fotos e filmagens em função de casamento. 5.1. Na hipótese, verifica-se que os serviços contratados foram prestados, ainda que com atraso. 5.2. Desse modo, ainda que se trate de relação de consumo, devem ser ponderados os princípios consumeristas com outros princípios e regras, a exemplo da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento ilícito. 5.3. Jurisprudência: "O princípio da boa-fé objetiva deve irradiar seus efeitos sobre todas as fases da contratação, incidindo-lhe deveres anexos de conduta às partes, tendo por escopo manter hígida a confiança e as expectativas legítimas no adimplemento do negócio jurídico, cuja principiologia serve, em igual patamar, para também delinear limites ao exercício de pretensos direitos dos celebrantes, sem que o comportamento de uma delas acabe por representar a quebra da fidúcia nos seus objetivos finais. (...) " (07277054320228070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 21/7/2023). Ainda, o ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento ilícito (art. 884, do Código Civil). 6. O dano moral, como cediço, relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais. 6.1. Na espécie sob exame, a despeito de o atraso na prestação de serviços ter ocorrido em momento de elevada significância da vida dos autores, a situação concreta não ultrapassou as consequências ordinárias das relações contratuais que são capazes de afetar a personalidade, a atrair a fixação de danos morais. 7. Em razão do provimento do recurso, a parte autora deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.533,34), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. 9. Recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20, incisos II, III e §2o, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil, asseverando comprovado o descumprimento, pela parte recorrida, da maior parte dos serviços previstos no contrato firmado, o que dá azo à rescisão pleiteada com a restituição imediata da quantia paga, sob pena de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não merece trânsito o especial no tocante à apontada violação aos artigos 20, incisos II, III e §2o, do Código de Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso em tela, o objeto dos autos centra-se no dever de reparação em razão da controvérsia acerca da má-prestação de serviço de fotos e filmagens em função de casamento. 5.1. Na hipótese, verifica-se que os serviços contratados foram prestados, ainda que com atraso. 5.2. Desse modo, ainda que se trate de relação de consumo, devem ser ponderados os princípios consumeristas com outros princípios e regras, a exemplo da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento ilícito.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012